Tribunal: TJDFT
Processo: 0011209-53.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011209-53.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 67461348, o exequente requer a suspensão do processo, por mais 15 (quinze) dias, para providenciar a sucessão processual de APARÍCIO FERREIRA DE BASTOS e ANGELINO MIGUEL DA SILVA Defiro ao SINDIRETA o prazo de 15 dias úteis a fim de providenciar a sucessão processual de APARÍCIO FERREIRA DE BASTOS e ANGELINO MIGUEL DA SILVA. Brasília, 8 de janeiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR